Tribunal: TJES
Processo: 5007681-35.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007681-35.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: YASMIN ALVES SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5007681-35.2022.8.08.0011
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: RENATO NOLASCO DA ROCHA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO DO VALOR. COMPROVADOS NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora alega que realizou um pedido com o fornecedor independente "Conect Warm" no site da Amazon Brasil, de um Notebook Gamer Acer Nitro 5 AN517- 52-75WH. Ocorre que o pedido foi cancelado e estornado, o que lhe causou insatisfação, motivando o ingresso com a presente demanda. Diante disso, ajuizou a ação, requerendo: (i) inversão do ônus da prova; (ii) condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e; (iii) condenação em obrigação de fazer, determinando a entrega do produto supramencionado, sob pena de multa.

Nas razões recursais, a ré, ora Recorrente, alega que não se responsabiliza pelos anúncios e ofertas divulgados pelos Usuários Vendedores dentro do segmento marketplace de seu site, não se responsabilizando, ainda, por eventuais problemas ocorridos nas transações realizadas entre os referidos usuários, razão pelo qual sustenta a ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e preço vil.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertado o entendimento do juízo
a quo
pelo afastamento da ilegitimidade passiva sustentada, uma vez que, ao disponibilizar o espaço virtual utilizado pelo vendedor independente para ofertar seus produtos, mostra-se evidente a sua responsabilidade por atuar ativamente na cadeia de consumo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA –MODELO DE MARKETPLACE - COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO PELO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS – PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO QUE FAZ INCIDIR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ, À LUZ DO CDC - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO SITE DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 201900825975 Nº único: 0032268-10.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 05/11/2019)

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Inicialmente, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Considerando a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor, independentemente da apuração de dolo ou culpa, por eventuais vícios no serviço prestado, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Amazon, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais suportados pelo consumidor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 29.11.2021)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)